Tribunal: TCU
Processo: 034.906/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam atos de concessão de aposentadoria de ex-servidores da Universidade Federal do Piauí; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no artigo 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegais e negar registro aos atos de concessão de aposentadoria de Israel José Nunes Correia, José Alberto Coelho Paz, José Antonio Sena Noronha, José Ricardo de Sousa Neto e João de Deus Fonseca Neto; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelos interessados, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar à entidade de origem que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados no prazo de 15 (quinze) dias, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, e faça juntar aos autos o comprovante dessas notificações nos 15 (quinze) dias subsequentes; 9.3.2. faça cessar o pagamento da parcelas apontadas como irregulares, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação; 9.3.3. promova a absorção da parcela judicial referente à URP pelas leis supervenientes que alteraram a estrutura remuneratória dos servidores inativos a partir de 15/5/2014, data do trânsito em julgado do MS 31.412/DF, comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias, as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput, do Regimento Interno do TCU, 8o, caput , da Resolução - TCU 206/2007; 9.3.4. emita novos atos de aposentadoria e submeta-os a registro deste Tribunal no prazo de 30 (trinta dias), após corrigidas as falhas que ensejaram a ilegalidade.